Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701368-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AUGUSTO CESAR DE LIMA SANTOS RECORRIDO: JOSE RADA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. LIMINAR INDEFERIDA. À míngua dos requisitos dos artigos 1.019, inciso I e 300 do CPC, deve ser indeferido o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 883, inciso IV, porquanto os honorários que foram penhorados, não correspondem ao valor de 50 (cinquenta) salários mínimo mensais e, tampouco se trata de penhora para pagamento de dívida alimentícia, não estando presentes, assim, os requisitos para a relativização da impenhorabilidade legalmente prevista. Argumenta, ademais, que ao contrário do quanto decidido pela turma julgadora, os honorários têm natureza alimentícia. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar a dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 883, inciso IV, do Código de Processo Civil, mormente no que tange à natureza dos honorários advocatícios. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029